Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto em face de sentença que resolveu ação de execução de título extrajudicial, sem apreciação do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual, decorrente da celebração de acordo extrajudicial antes da citação. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para homologação do referido acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é possível homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação, afastando a resolução do processo por ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação é ato essencial para a existência do processo, conforme artigo 239 do CPC, sendo pressuposto de existência da relação processual. Sem a citação, a relação processual é incompleta.
A mera existência de acordo extrajudicial noticiado pelo credor, sem que o réu esteja representado por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para que seja considerada aperfeiçoada a relação processual. Precedentes.
Conforme entendimento do STJ e desta Corte, a celebração de acordo extrajudicial antes da citação implica em perda superveniente do interesse processual, justificando a resolução do processo sem análise de mérito, conforme artigo 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A celebração de acordo extrajudicial antes da citação gera a perda superveniente do interesse processual, ensejando a resolução do processo sem análise de mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 103, 239, 485, VI e 771, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1394186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.03.2015, DJe 14.04.2015; Acórdão 1851808, 07219075520238070020, Relator José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024, PJe 02.05.2024.